Tribunal: STF
Processo: RHC 205095
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por E. A. S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 665.346/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Depreende-se dos autos terem sido aplicadas, em desfavor do recorrente, medidas protetivas de urgência descritas no art. 22, III alíneas “a” e “b” da Lei nº 11.340/2006, em virtude de supostas agressões verbais, físicas e psicológicas contra a ex-companheira (Doc. 13).
    A defesa do recorrente alega, em síntese, inobservância do contraditório e da ampla defesa, no procedimento que implicou a decisão de mérito.
    Requer o deferimento da liminar para se determinar 
    “a suspensão das medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente até o julgamento do mérito do presente writ OU, ALTERNATIVAMENTE, que as medidas sejam suspensas somente em relação à sua filha pequena, para que o mesmo possa ter o direito de visitá-la;” 
    No mérito, pede o provimento do recurso para se determinar a
    “a revogação medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente em face de todas as irregularidades apontadas OU, ALTERNATIVAMENTE, que as medidas sejam revogadas somente em relação à filha pequena do paciente, pois não consta nos autos qualquer indício de periculosidade do mesmo em relação a ela;”
    Examinados os autos, decido.
    Em consulta ao sistema eletrônico de andamento processual na Corte, constata-se que foi impetrado em favor do ora recorrente o HC nº 202.894/MG no qual indeferi a liminar, em 15/6/21.
    Conclui-se, portanto, que este recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e causas de pedir do habeas citado alhures, não havendo, portanto, razão para o seu prosseguimento, já que assumiu contornos de reiteração de impetração anterior em andamento na Corte. 
    É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (...)” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15).
    Nesse sentido: HC nº 130.772/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edosn Fachin, DJe de 1º/2/16; HC nº 129.705/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/15; HC nº 92.555/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/11; e HC nº 81.107/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 5/10/01, entre outros.
    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário e determino o seu arquivamento.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente